Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SOBRE FATOS PRETÉRITOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. MANUTENÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo estabelecido no inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Caso concreto em que foi firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. por não ser ele parte no processo, já que o réu é o Banco Itaú S.A., pessoa jurídica distinta do recorrente, e por não haver interesse para admitir seu recurso como terceiro interessado, nos termos do art. 966 do CPC.
3. O recurso como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Manifesta ausência de interesse recursal do apelante porque postula reconhecimento de relação contratual reconhecida na sentença objurgada.
4. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos relativos a fatos pretéritos pelas partes após a fase instrutória do feito. Incabível a juntada de documentos somente em sede de apelação quando a prova documental deveria ter sido constituída em momento precedente ao da interposição do recurso, na fase instrutória ocorrida em primeira instância e pela instituição financeira que, de fato, é ré no processo.
5. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, o manifesto desprovimento do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido. Em caso de votação unânime, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.